Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTORIZAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. REMARCAÇÃO DE FÉRIAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial, para condenar o requerido a conceder ao autor o período de férias referentes aos dias não usufruídos no exercício de 2023 (final de agosto e final de setembro), em decorrência da presença do autor no curso de formação da PCGO, totalizando vinte dias de férias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66760076 ).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que o recorrido não requereu formalmente a alteração das férias marcadas para agosto e setembro de 2023, de modo que resta intempestivo o pedido. Aduz que qualquer alteração concernente às férias deve ser solicitada ao Departamento de Gestão de Pessoas, mediante formulário próprio, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias antes do efetivo pagamento das férias, sob pena de indeferimento. Pede provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66760079).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar se o autor tem direito à reposição dos dias de férias não usufruídos devido à participação no curso de formação do concurso pretendido.
III. Razões de decidir
6. O art. 162 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe que o servidor pode se afastar do cargo para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público, desde que haja expressa previsão no edital e incompatibilidade entre os horários das aulas e da repartição. Já o art. 20, § 4o, da Lei no 8.112/1990 autoriza a participação do servidor em curso de formação, inclusive àqueles em estágio probatório.
7. Por sua vez, tanto a Lei no 8.112/1990 quanto a Instrução Normativa no 143, de 5 de junho de 2012 (ID 66760064), que disciplina a concessão de férias no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, estabelecem que:

23. Os períodos de férias regulamentares escolhidos pelo servidor, conforme o disposto no item 8, somente poderão ser alterados em caso de absoluta excepcionalidade, por necessidade do serviço, mediante deliberação da Direção do respectivo Departamento, ou autoridade de hierarquia superior.
(...)
24.2. Compete ao dirigente do órgão de lotação do servidor comunicar antecipadamente ao Departamento de Gestão de Pessoas, até a penúltima semana do mês anterior ao gozo, a alteração do período das férias inicialmente previstas.
24.3. Aplica-se o disposto no caput e seus subitens, aos casos de licenças, abono de ponto ou outras dispensas asseguradas por lei.

8. No mesmo sentido é a Instrução Normativa 03 de 18.04.2022, a qual regulamenta a concessão, a fruição e o pagamento das férias, do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal, vejamos:

Art. 18. A fruição das férias, integrais ou parceladas, deve ser alterada pela Administração caso o servidor já esteja, no primeiro dia de seu gozo, afastado por licença médica ou odontológica para tratamento da própria saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família e licença-maternidade.
Parágrafo único. No caso do caput as férias, serão automaticamente alteradas pela Administração para o primeiro dia útil imediatamente posterior ao término da licença, se outra data não houver sido requerida pelo servidor.
Art. 19. Na hipótese de necessidade de alteração do período das férias para participar de evento de capacitação de interesse do serviço, a chefia imediata do servidor deve formalizar o pedido antes do início do evento pretendido, a fim de evitar a superposição de dias.
Art. 20. A alteração de férias, por iniciativa do servidor, implica mudança de data para o pagamento das vantagens pecuniárias previstas no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 1o O percebimento da remuneração de férias, cuja alteração tenha ocorrido sem o cumprimento do prazo fixado no art. 14, ocorrerá na folha de pagamento em que for possível a sua inclusão.
§ 2o No caso de alteração do gozo das férias, por iniciativa do servidor, se já houver sido pago o respectivo adicional, bem como o adiantamento de férias, essas parcelas devem ser devolvidas integralmente, em parcela única, salvo se o período de gozo de férias for reprogramado para início até o último dia útil do mês subsequente.

9. O período de férias é um direito constitucional de todos que exercem atividade profissional, com o intuito de proporcionar descanso físico e mental, permitindo que o trabalhador retorne renovado às suas funções.
10. No caso, o recorrido, de fato, requereu a dispensa para o curso de formação, de modo que, por consequência lógica, o período de férias anteriormente marcado deveria ter sido remarcado pela Administração, uma vez que há norma que autoriza a participação em curso de formação previsto como etapa de concurso público.
11. Com efeito, a singela alegação de intempestividade do pedido não deve prevalecer, seja pelo pedido expresso do servidor para participar do curso de formação, o que comprova sua boa-fé, seja pela própria natureza jurídica do afastamento para curso de formação, que difere da natureza do direito constitucional às férias.
12. Ora, é evidente a inércia da parte recorrente, assim como o dano causado ao direito do recorrido, pois a própria lei assegura aos servidores tanto o direito ao descanso quanto a possibilidade de frequência no curso de formação. O recorrente tinha conhecimento da licença e dos períodos de férias do recorrido, mas jamais comunicou a possibilidade de remarcação, tampouco o fez no momento oportuno.
13. Nesse contexto, deve-se prestigiar a boa-fé do servidor, de modo que faz jus à percepção dos dias de férias não gozados.
14. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: Lei 840/11, art. 162; Lei 8.112/90, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: não há